Tribunal: TJMT
Processo: 1039032-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039032-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 022.001.881-29 (APELANTE), FRANCINI OLIVEIRA DRESCH - CPF: 014.750.760-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n.
1039032-03.2023.8.11.0003

Apelante:
REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA.

Apelado:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –MORA EX RÉ CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
– INADIMPLÊNCIA COMPROVADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que a parte faça jus às prerrogativas da intimação pessoal e do prazo em dobro, previstas quando representada pela Defensoria Pública, é indispensável que se cientifique o juízo, antes do decurso do prazo para o oferecimento de contestação.

Tendo sido perfectibilizado o ato citatório por meio de mandado de citação efetivado por oficial de justiça, não há falar em nulidade.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Comprovadas a relação jurídica entre as partes, a inadimplência contratual e a devida constituição em mora do devedor, forçoso o reconhecimento dos requisitos exigidos pelo DL-911/69 e a procedência da Ação de Busca e Apreensão Fiduciária.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n.
1039032-03.2023.8.11.0003

Apelante:
REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA.

Apelado:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
REGINALDO GOMES DE OLIVEIRA,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1039032-03.2023.8.11.0003, ajuizada por
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
julgou procedente o pedido inicial para consolidar o domínio e posse plena do veículo descrito na inicial em favor do Banco apelado. Condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (Id. 230878653), a apelante sustenta que há comprovação de adesão ao consórcio por parte do apelado.

Afirma que a notificação não fora procedida de forma válida, uma vez que indicou endereço insuficiente, sem constar o número da residência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido inicial, determinando a devolução do bem objeto da lide.

Contrarrazões apresentadas no id. 230878654, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda câmara.

Inicialmente, tendo sido preenchidos os requisitos necessários, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à apelante.

No que se refere ao mérito, o apelante sustenta que não houve a constituição em mora, ao fundamento de que a notificação não fora procedida de forma válida, bem como que não houve comprovação de adesão ao consórcio.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que quanto à notificação extrajudicial o apelante aponta que não fora preenchido corretamente o endereço do consumidor e que não possui validade para fins de comprovação da mora em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Sabe-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3 O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 do art. 2, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

No caso concreto, foi enviada para o local mencionado na avença, sendo que retornou com a informação de “endereço insuficiente”.

Desse modo, a remessa da notificação extrajudicial ao lugar informado no contrato é suficiente para comprovar a mora e para a propositura da ação de busca e apreensão.

Colaciono os
prints
da notificação extrajudicial e do endereço constante no contrato:

O aviso de recebimento:

Assim sendo, encontra-se comprovada a mora da devedora.

A jurisprudência desta Segunda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.
A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante
.
(N.U 1020919-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 29/01/2023) –
Grifei.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Destarte recente julgado desta Egrégia Corte sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

Quanto à suposta ausência de comprovação acerca da adesão ao consórcio, tal alegação também não merece prosperar, haja vista que a parte apelada colacionou o contrato de id. 230878208 que embasou a ação de busca e apreensão e que culminou com a procedência do pedido.

Portanto, é de rigor a manutenção da sentença ora recorrida.

Forçoso nessas razões,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024